Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018215-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (REU), ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1o GRAU – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO PELO E. TJMT, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO COMPROVADO DE SÚBITO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime, tendo o d. magistrado singular apenas determinado a retificação do cálculo de pena e a submissão do paciente a exames legais, bem assim a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar a que responde a reeducanda, para, após o cumprimento de tais diligências, analisar o pedido defensivo, impede-se o exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional.

Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria, máxime porque não comprovada de súbito a satisfação dos requisitos legais para promoção a regime prisional mais brando, a inadmitir a concessão da ordem do presente
mandamus.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por mantê-la em regime prisional fechado
, conquanto tenha preenchido os requisitos legais para a progressão de regime nos termos do art. 112, §3o da Lei n.o 7.210/84
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0033424-31.2017.811.0042 (SEEU), em que cumpre a
reprimenda unificada de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público que a paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para ser beneficiada com a progressão de regime nos termos do art. 112, §3o da Lei n.o 7.210/84, tendo a i. Defesa
manejado o respectivo pedido na instância primitiva no dia
24/07/2019
, contudo, até o momento, o pleito segue sem a devida apreciação pelo d. magistrado singular, em expressa afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor da paciente, para que seja colocada em regime semiaberto. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 26072451 ao ID 26072452.

O processo eletrônico foi distribuído sob minha relatoria por prevenção ao Agravo em Execução n.o 5531-94.2019.8.11.0042, tendo, na ocasião, postergado a análise do pedido liminar para após a juntada das informações da d. autoridade tida por coatora, capituladas aos autos sob o ID 28839969.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28935981) e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela
denegação
da ordem (ID 29583492).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Ressai da prova pré-constituída no remédio heroico e dos informes acostados aos autos pela d. autoridade acoimada de coatora, que a paciente
Aline Aparecida do Carmo Silva
cumpre pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses em regime
fechado
, por força da unificação de 02 (duas) guias executivas no bojo do Processo Executivo de Pena n.o 0033424-31.2017.811.0042.

Após a unificação das guias e implantação do processo executivo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a defesa formulou pedido de retificação do cálculo gerado pelo sistema, porquanto o memorial indicava que a reeducanda atingiria o requisito objetivo para ser agraciada com a promoção a regime mais brando tão somente em
24/12/2021;
e, na sequência, pedido de progressão regimental especial (art. 113, §3o, LEP), sob os argumentos de que a apenada é genitora de uma criança com aproximadamente 02 (dois) anos de idade e preenche os requisitos legais para ser agraciada com tal benesse.

Todavia, conforme consta das informações trazidas à baila pela indigitada autoridade coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao SEEU, na data de
17/12/2019
o d. magistrado das execuções penais prolatou decisão nos seguintes termos:

“Vistos, etc; Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperanda Aline Aparecida, condenada à pena unificada de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU revela que a apenada atingirá o requisito objetivo para ser agraciada com a progressão de regime, tão somente, em 24.12.2021, eis que se encontra segregada desde 27.09.2017. Nesse sentido, a defesa pública da penitente pugna pela retificação do predito memorial, a fim de incluir como detração o período que a recuperada permaneceu presa preventivamente e, ainda, adotar a fração de 1/8 para obtenção da progressão regimental, sob o argumento que é mãe de filho menor de 12 (doze) anos, e, de consequência, a concessão da predita benesse. Pois bem. De início, no que tange a retificação do memorial, tem-se que
razão assiste à defesa quanto à necessidade de inclusão como detração do período de prisão preventiva, a fim de descontar o referido lapso do saldo total de pena a cumprir e, ainda, de alteração da fração para 1/8
, tendo em vista que a defesa trouxe aos autos prova suficiente a fim de comprovar a existência de dependes. No entanto, é sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).
Logo, sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que, uma vez alterada a fração, de forma superficial, restaria preenchido o requisito em 03.12.2018.
Por outro lado, no que tange ao requisito subjetivo,
em contato telefônico com a Direção da unidade prisional em que a penitente permanece reclusa, foi informado que a mesma responde a um PAD, ainda sem julgado
, o que fragiliza o preenchimento do predito critério, necessitando, pois, de análise pormenorizada.
Assim, com o fito de aferir o adimplemento, ou não, dos requisitos legais, especificamente o critério subjetivo, oficie-se à Direção da Unidade Penitenciária para que proceda a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar existente em nome da recuperanda Aline Aparecida do Carmo Silva. Com o aporte da informação, ao Ministério Público e, conclusos para análise acerca da possibilidade, ou não, de concessão da progressão de regime, ainda que especial, à penitente. Por fim, com a finalidade de nortear a presente execução, elabore-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cálculo de pena atualizado, adotando a fração de 1/8 para progressão regimental, bem como, em observância ao Acórdão carreado aos autos, a fim de verificar o concreto preenchimento também do critério objetivo.
Às URGENTES providências.
(ID 28839969)

Com isso, ao que se constata,
o d. Juízo das Execuções Penais não proferiu qualquer decisão quanto ao mérito do pedido de progressão de regime da paciente
, tendo tão somente determinado a retificação do cálculo de pena e a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da segregada, para que, cumpridas tais diligências, se manifeste acerca do requerimento formulado pela i. Defesa.

Logo, não havendo enfrentamento pelo d. juízo singular acerca da pretensa concessão a favorecida nessa ordem da progressão de regime, não há como esse e. Tribunal de Justiça, de forma direta, apreciar o pedido,
sob pena de indevida supressão de instância.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Veja-se,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. REGIME PRISIONAL FIXADO E
DIREITO A LIVRAMENTO CONDICIONAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E QUE POSSUI OUTROS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. As alegações de que o paciente
faria jus ao regime prisional mais brando e de que
já teria tempo suficiente para
progredir de regime ou
ser beneficiado com o livramento condicional não foram enfrentadas pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial das Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, a manutenção da custódia cautelar, na sentença, por considerar-se ainda presentes os motivos ensejadores da sua decretação, não configura ofensa ao art. 387, § 1o, do CPP. Em casos tais, mister se faz a análise do decreto prisional para se verificar a presença de lastro de legitimidade da medida extrema. 5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o paciente, além de reincidente, possui outros registros criminais. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 430.970/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (grifei)

Portanto, a fim de evitar a inadequada supressão de instância e prestigiar o princípio do duplo grau de jurisdição,
não vislumbro a possibilidade de ser analisado o mérito do presente
mandamus
, uma vez que a matéria nele impugnada não foi apreciada em 1o grau,
a inviabilizar o exame direto por essa Corte revisora.

Fosse pouco, considero imprescindível destacar que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio,
sem prejuízo, em contrapartida, da
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) – negritei.

Atrelado a isso, destaco que não consta na prova pré-constituída pelo i. Defensor Público qualquer documentação apta a demonstrar a efetiva completude do requisito subjetivo, até mesmo porque, ao que se denota do pronunciamento judicial reproduzido alhures, a reeducanda
sequer foi submetida aos exames legais e o Processo Administrativo Disciplinar a que responde ainda não foi finalizado
, de maneira que o alardeado direito à concessão da benesse não desponta induvidoso.

Com isso, na atual conjuntura, não há como considerar a possibilidade de beneficiar a paciente com a progressão de regime, pois, além de a d. autoridade tida por coatora não ter se manifestado acerca da matéria, o que impede o exame direto pelo e. TJMT, não se vislumbra, de plano, o efetivo preenchimento dos requisitos legais da providência, a impedir a concessão da ordem de ofício.

Com isso, não restam dúvidas de que a verificação da alardeada coação ilegal exige exame aprofundado de provas do processo executivo de pena a que responde a paciente, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
,
impetrado em favor do paciente
ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com esteio
no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020